Tribunal: TCU
Processo: 022.294/2008-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12712/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243, 250, II e III, 254, 143, inciso V, "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar cumprida a determinação contida no Acórdão 3053/2004-TCU-Primeira Câmara , em apensar estes autos ao processo originador, TC Processo 009.899/2001-6 , nos termos do art. 5o, inciso II, da Portaria-Segecex 27/2009 e em dar ciência deste acórdão, juntamente da instrução (peça 31) à Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). 1. Processo TC- Processo 022.294/2008-0 (RELATÓRIO DE MONITORAMENTO) 1.1. Responsáveis: Mário Santos Moreira (XXX.386.357-XX); Nisia Veronica Trindade Lima (XXX.005.407-XX) 1.2. Entidade: Fundação Oswaldo Cruz 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.